Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-20.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803391-20.2021.8.14.0133

APELANTE: DAVID GABRIEL SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157/CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL COM NEUTRALIZAÇÃO DE MODULADORA, APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

2.
Fatos relevantes.
Absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, na segunda fase redução abaixo do mínimo pela confissão e menoridade penal e na terceira fase a exclusão do concurso formal de crimes

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) decidir se há elementos de provas consistentes para amparar sentença condenatória; (ii) redimensionamento da pena na primeira fase dosimétrica se o vetor consequências do crime possui fundamentação idônea; na segunda pela redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação das atenuantes confissão e menoridade penal e, na terceira, exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir:

4. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo depoimento das vítimas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente de posse da
res furtiva
e confissão do recorrente, além dos Boletins de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em flagrante, Termo de exibição/entrega dos bens subtraídos.

5. A fundamentação para a negativação do vetor “consequências do crime” é inidônea, à medida que utilizou elementos comuns ao crime contra o patrimônio. Pena-base fixada em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos

6. Na segunda fase dosimétrica a redução de pena-base abaixo do mínimo legal pelas atenuantes confissão e menoridade penal encontra óbice na Súmula 231 do STJ em plena vigência.

7. Impossibilidade de exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso formal de crime, uma vez que com uma só ação o acusado/recorrente ofendeu duas vítimas, configurando assim o que dispõe o art. 70 do CP.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA

TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL.

TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
do CP, art. 157. CP, art. 70; Súmula 231/STJ

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0803391-20.2021.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DAVID GABRIEL SILVA FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
David Gabriel Silva Ferreira (d.n. 11.09.2003)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou à pena de

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial
aberto
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelo crime de roubo contra duas vítimas em concurso formal (art. 157,
caput
, do CP).

Oferecimento da denúncia - 01.12.2021(id 19601448).

Recebimento da denúncia - 07.12.2021 (id 19601452).

Citação - em 27.01.2022 (id 19601464). Resposta à acusação - 07.02.2022 (id 19601465).

Sentença condenatória - 23.03.2022 (id 19601505).

Apelação - 24.3.2022 (id 19601508). Razões recursais - 03.04.2023 (id 19601517). No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base com a neutralização da circunstância judicial “consequências do crime”, aplicação das atenuantes confissão e menoridade penal com afastamento da Súmula 231/STJ e, consequentemente, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal e, por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de crimes previsto no art. 70 do CP.

Contrarrazões pelo improvimento - 24.04.2023 (id 19601520).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial pela exclusão do vetor “consequências do crime” - 27.05.2024 (id 19771536).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Assevera a defesa que não há nos autos lastro probatório suficiente que demonstre de forma cabal ser o apelante o autor do crime. Vejamos:

Dessa forma, Excelência, a condenação, quer por força de norma constitucional (art. 5º, LVII), quer por regulamento da legislação processual penal (art. 386, incisos II, V e VII), só se justifica quando há CERTEZA da responsabilidade penal do apelante.

Afirma que as testemunhas de acusação trouxeram poucas informações para esclarecer os fatos e o depoimento dos agentes policiais, apesar do valor probante, pode estar inclinado a justificar e legitimar suas condutas, haja vista o envolvimento direto nas investigações.

Por fim, cita julgados do STF que ratificam o entendimento de que uma condenação não pode se basear unicamente em elementos inquisitórios, sendo imprescindível a certeza sobre a autoria delitiva.

Sem razão.

Segundo a denúncia, na noite de 07.11.2021, as vítimas estavam caminhando próximo à ponte do Rio Uriboca, em Marituba/Pa, quando foram abordadas pelo recorrente que subtraiu para si, mediante grave ameaça, em comunhão de esforço com mais 3 pessoas não identificadas, um aparelho celular smartphone Samsung J7 prime, de cor dourada, com chip de nº. (91) 98049-8011; uma bolsa tiracolo, de cor preta e marca “Fila”; carteira de identidade, cartão de crédito NU, cartão meia passagem (Passe Fácil); uma porta cédula de cor preta e a quantia de R$-150,00 (cento e cinquenta reais) pertencentes à vítima RILLARY VITÓRIA SILVA DE SOUZA; e um aparelho celular smartphone Motorola Moto G9, cor lilás, com chip (91) 98091-0704, da ofendida THALIA MENEZES BENTES.

Acionada pelas vítimas, uma guarnição da polícia militar logo iniciou as buscas logrando êxito em encontrar DAVID GABRIEL de posse dos dispositivos celulares na feira de Marituba/Pa, que foram devolvidos às vítimas em delegacia, conforme o Termo de Entrega (id 19601417, fls. 8).

Além da materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Boletins de Ocorrência policial e termo de exibição e entrega dos bens subtraídos, a condenação fundamentou-se em provas testemunhais que, de forma uníssona, convergem para a autoria do crime unicamente à pessoa do recorrente, ou seja, sem a participação de terceiros.

Nesse ponto transcrevo abaixo trecho do parecer ministerial:

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e Auto de apreensão e de Entrega, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, igualmente, restou provada pela sólida e coesa prova produzida em audiência com a palavra de duas vítimas e a testemunha policial militar, um dos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, de posse de parte da res furtiva, corroborada com a própria confissão do réu, conforme consta na Sentença de ID 19601505 - Pág. 2

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

O recorrente/acusado, por sua vez, confessou a autoria delitiva afirmando que tinha saído de bicicleta e resolveu roubar as vítimas sem se valer da ajuda de terceiros e que não utilizou armas, confirmando assim as declarações das vítimas.

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, a sentença não se baseou unicamente em elementos inquisitórios e o magistrado deixou claro quais provas serviram de base à formação de sua convicção, as quais entendo perfeitamente suficientes para atestar a certeza necessária a confirmar autoria e materialidade delitiva, razão pela qual nada há que se reparar quanto à condenação e, assim rejeito a tese de absolvição por ausência de elementos desconstitutivos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Pretende a neutralização da moduladora judicial “consequências do crime”, uma vez que utilizada fundamentação inadequada e inapta a ensejar exasperação da pena-base, principalmente, em patamar tão desproporcional que resultou num aumento de 1 (um) ano da pena-base.

Durante a primeira fase da dosimetria da pena, a única moduladora negativada foi “consequências do crime” sob o argumento de que as duas vítimas tiveram prejuízos de ordem material.

Sobre o assunto, entendo que o pleito de exclusão do referido vetor merece prosperar, pois não há que se falar em valoração negativa das consequências do delito quando o próprio tipo penal pressupõe a perda patrimonial.

Assim, procedo à neutralização do vetor consequências do crime e reduzo a pena-base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 157,
caput
, do CP.

DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ

A defesa arguiu a tese de que a presença de duas atenuantes deveria, na segunda fase dosimétrica, resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ porque ultrapassada e contrária a direitos fundamentais do acusado como a individualização da pena, isonomia e a própria dignidade da pessoa humana.

De melhor sorte não assiste à defesa.

Verifico que tanto a atenuante confissão quanto a menoridade penal foram devidamente reconhecidas pelo juízo primevo, porém não aplicadas em observância à Súmula 231/STJ. Correto.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante alinhado com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ, encontra-se em plena vigência.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça consignou:

Tem-se que o prejuízo econômico em razão da não recuperação do bem subtraído é inerente ao tipo penal em apreço, portanto, a valoração negativa da vetorial deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta e idônea.

Sobre o assunto é a jurisprudência pacífica:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, "..
a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 305 e 306 DO CTB . PEDIDO REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. O argumento apelativo é que há overruling (perda da força vinculante de precedente por superação do entendimento) em relação à Súmula 231 do STJ, para aplicação da pena abaixo do mínimo legal, porém não há comprovação nos autos do alegado.
Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena não comporta diminuição, pois dosada no seu patamar mínimo, com respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ressalte-se que o posicionamento em questão vem sendo constantemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral nº 158 e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema Repetitivo 190 e, de acordo com o sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, é exigência do art. 926, do CPC que os tribunais uniformizem sua jurisprudência, inclusive autorizando o julgador a negar provimento até mesmo de forma monocrática, caso constate contrariedade à súmula ou decisões proferidas no julgamento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 932, inciso IV e 927, III e IV, ambos do CPC.

Por conseguinte, não acolho o pleito por falta de amparo legal.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - CONCURSO DE CRIMES

Sob o argumento de que só houve um crime pela unidade de ação, postula a reforma da pena com o afastamento da causa de aumento de pena previsto no art. 70 do Código Penal.

Realmente houve só um crime, porém contra vítimas diferentes e é justamente esse o conceito prescrito no art. 70 do CP:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

No caso ora sob análise, trata-se de roubo praticado mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, subtraindo-se bens de duas vítimas distintas, portanto, tem-se o concurso formal de crimes perfeitamente configurado, caindo por terra o pleito de afastamento da causa de aumento de pena aplicada na fração mínima de um sexto.

Deste modo, apesar do afastamento do vetor “consequências do crime” por falta de fundamentação idônea, observo que nenhum efeito prático reflete na pena definitiva, haja vista que a incidência da fração em patamar mínimo de um sexto sobre a pena-base mínima de 4 (quatro) anos resulta na mesma pena já definida na sentença, qual seja de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e voto em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para excluir o vetor judicial “consequências do crime” sem reflexos matemáticos na pena definitiva que permanece em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025